Tribunal: TJDFT
Processo: 0010790-67.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010790-67.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CREUZA ALVES RODRIGUES, CRYSTIANNE MARCIA MARINHO DOS SANTOS, DARCY DE OLIVEIRA CARVALHO, DELZUITA FERREIRA DA COSTA SOARES, DENISE CABRAL SIQUEIRA DE CAMARGO, DERMIVALDO LEONARDO DOS SANTOS, DINALVA NEVES DE MELO, DOMINGAS DE OLIVEIRA COSTA, DORVALETA PEREIRA PINHO, DULCINEA DE SOUZA, EBRON HELLEN DA SILVA SOARES, EDGAR JOSE CANEDO, EDILSON FERREIRA BATISTA, EDILSON MORAIS DA SILVA, EDISON COSME DA SILVA, EDMEA NORBERTA BARBOSA MORENO, EDMILSON CARLOS PEREIRA, EDSON DA SILVA OLIVEIRA, EDSON LOPES GESTEIRA, ELI SERGIO BEZERRA DE MELO, ELIANE NASCIMENTO DE SOUSA, ELSON DE SOUZA, ERASMO DA SILVA VIANA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de pedido incidental formulado por IVAN CARVALHO, postulando sua habilitação no presente precatório, na condição de cessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) CRYSTIANNE MÁRCIA MARINHO DOS SANTOS (ID ́s 22042992/22043000; ID 22875619 e ID 22855822), e, também, pedido incidental formulado por CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A , visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) CRYSTIANNE MÁRCIA MARINHO DOS SANTOS (ID ́s 25357131/25357138). É o relatório. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser formulada nos termos do art. 778 do CPC, cujo teor segue: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; (...). Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios, nos seguintes termos: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao tribunal de origem e à entidade devedora (§14, do mesmo dispositivo). Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação dos cessionários IVAN CARVALHO e CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A , de forma a permitir-lhes o ingresso na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial dos credores CRYSTIANNE MÁRCIA MARINHO DOS SANTOS, respectivamente, ficando assegurada a possibilidade de expedição de alvará em seu nome quando do adimplemento. Dê ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. 2. No mesmo sentido, o requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A formulou pedido de emissão de certidão para fins de instrução de processo de compensação no âmbito do REFISDF-2020 (id 25357131). Nos termos do Despacho SEI no 16579/2020 , proferido em 18/01/2021, após ser instada, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal encaminhou à COORPRE o ofício no 37/2021 -PGDF/PGCONT, que noticia a desnecessidade de expedição da referida certidão, porquanto foi estabelecido que, para fins de adesão ao programa REFISDF-2020, caso seja necessário, deverá o credor ou cessionário apresentar o ofício requisitório e/ou escritura(s) pública(s) de cessão de crédito de precatórios nos procedimentos de compensação. Diante do exposto, julgo prejudicado o pedido de emissão de certidão. 3. Por fim, registro que a credora EDMEA NOBERTA BARBOSA MORENO tive seu crédito adimplido em virtude da realização de ACORDO DIRETO, consoante alvará de id 23742440. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) EDMEA NOBERTA BARBOSA MORENO da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Transcorrido o prazo sem novos pedidos, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto